Tribunal: TJDFT
Processo: 0750965-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0750965-86.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AGUIMAR ALVES DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Homologo a desistência do recurso interposto por AGUIMAR ALVES DE ALMEIDA. Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito